Tribunal: STF
Processo: RHC 90531
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA
   PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
   ELEMENTARES DO TIPO. ART. 159 DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
   INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I - As circunstâncias e
   conseqüências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade
   e reprovabilidade da conduta.
II - Inexigibilidade de
   fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas,
   uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo.
III - O HC
   não constitui via adequada para a justiça ou injustiça da
   pena-base quando sua majoração tenha por fundamento
   circunstâncias objetivas e subjetivas idôneas.
IV - Recurso a
   que se nega provimento.